Tribunal: TJDFT
Processo: 0727063-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. EFEITOS DA REVELIA. PONDERAÇÕES PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo preceito do art. 344, do Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Contudo, tais efeitos não são absolutos e comportam exceções, tais como enumeradas no art. 345.
2. A revelia também não implica na imediata procedência do pedido, franqueando-se ao réu revel a possibilidade de arguir matérias de direito e de produzir provas. Dessa forma, não há razão para a exclusão da peça intempestiva dos autos, bastando ao magistrado e por ocasião do julgamento de mérito fazer as devidas ponderações acerca dos fatos porventura alegados e os efeitos decorrentes da revelia.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.